Tribunal: STJ
Processo: 0418246-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1046777 - SP(2025/0418246-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CHRISTIELEN NAYARA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PRÉVIAS. FLAGRANTE
EM VIA PÚBLICA NÃO AUTORIZA INGRESSO AUTOMÁTICO NO
DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO DE FORMA
INEQUÍVOCA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA
DOMICILIAR.
EXISTÊNCIA
DE
PROVAS
INDEPENDENTES.
NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. TEMA 280 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: b22d0c0c-83d5-4b1e-a3c6-292ef8065d70

AgRg no HABEAS CORPUS No 1046777 - SP (2025/0418246-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CHRISTIELEN NAYARA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PRÉVIAS. FLAGRANTE
EM VIA PÚBLICA NÃO AUTORIZA INGRESSO AUTOMÁTICO NO
DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO DE FORMA
INEQUÍVOCA.
ILICITUDE
DAS
PROVAS
OBTIDAS
NA
BUSCA
DOMICILIAR.
EXISTÊNCIA
DE
PROVAS
INDEPENDENTES.
NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. TEMA 280 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado
contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls. 95/98):
de São Paulo
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS WRIT
ILEGALIDADE FLAGRANTE. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA
DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. NULIDADE
RECONHECIDA. CONDENAÇÃO ANULADA. PROVAS INDEPENDENTES. NOVO
JULGAMENTO NA ORIGEM.
Petição inicial indeferida liminarmente. Ordem parcialmente concedida de ofício.
Em suas razões, o órgão ministerial alega que a decisão monocrática violou o
art. 5o, XI, da Constituição Federal, sustentando que havia fundadas razões para o
ingresso domiciliar, justificadas pela prisão em flagrante da agravada portando drogas
Documento eletrônico VDA52805877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:42
Código de Controle do Documento: 97ee96c2-a743-4b8d-9286-0a985abafae5

em via pública e por sua confissão quanto à existência de mais entorpecentes em sua
residência. Aduz, ainda, que houve consentimento expresso da moradora para o
ingresso dos policiais no domicílio, conforme atestado pelos agentes públicos.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada
e manter a condenação.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 603.616/RO, firmou a
tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em
período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
, indicativas de que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito. A Corte
posteriori
Constitucional enfatizou que não será a constatação de situação de flagrância posterior
ao ingresso que justificará a medida, devendo os agentes estatais demonstrar que havia
elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para a diligência.
No caso concreto, a agravada foi presa em flagrante portando substâncias
entorpecentes em via pública. Contudo, conforme orientação desta Sexta Turma, a
constatação de indícios da prática de tráfico de drogas em via pública pelas forças
policiais não autoriza, por si só, o ingresso forçado no domicílio do autuado como
desdobramento automático do flagrante realizado fora da residência.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a
prisão em flagrante ocorrida em via pública não constitui, isoladamente, fundada razão
para o ingresso posterior no domicílio do preso, ainda que este tenha sido flagrado
portando drogas. Trata-se de situações de flagrância distintas: uma consumada em via
pública e outra que eventualmente ocorreria no interior da residência. Para o ingresso
domiciliar, exigem-se elementos concretos que indiquem, previamente à entrada, a
ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel.
No presente caso, não havia elementos prévios ao ingresso que
demonstrassem a ocorrência de situação de flagrância no interior da residência. A mera
posse de drogas em via pública, ainda que em quantidade significativa, não autoriza
presumir automaticamente que, no domicílio do agente, haverá mais entorpecentes. Tal
Documento eletrônico VDA52805877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:42
Código de Controle do Documento: 97ee96c2-a743-4b8d-9286-0a985abafae5

presunção genérica não atende ao requisito constitucional das fundadas razões, pois se
baseia em mera especulação desprovida de elementos concretos anteriores à invasão
domiciliar.
Quanto ao alegado consentimento da moradora, as circunstâncias fáticas do
caso não conferem verossimilhança à afirmação de que a agravada teria autorizado livre
e voluntariamente o ingresso dos policiais em seu domicílio, franqueando a apreensão de
drogas e a formação de prova incriminatória contra si própria. Como já decidido por esta
Corte Superior no julgamento do HC n. 598.051/SP, as regras de experiência e o senso
comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à
afirmação de que o investigado teria autorizado voluntariamente o ingresso em seu
próprio domicílio para apreensão de drogas.
O consentimento para ingresso domiciliar não se presume e deve ser
demonstrado de forma inequívoca, livre de coação ou intimidação. Tratando-se de
situação em que a pessoa acaba de ser presa em flagrante portando drogas, encontra-se
em posição de vulnerabilidade diante da autoridade policial, circunstância que
compromete a espontaneidade e a validade de eventual consentimento manifestado
naquele contexto.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos não pode servir para
validar ingressos domiciliares realizados sem observância das garantias constitucionais.
O ingresso irregular em domicílio ofende a inviolabilidade do asilo domiciliar, direito
fundamental que se estende a todos os seus moradores e que constitui núcleo essencial
da proteção à intimidade e à vida privada.
A análise dos autos revela ausência de consentimento válido para a ação
policial, bem como insuficiência probatória para infirmar a narrativa defensiva e para
supervalorizar o testemunho policial, o que, dadas as circunstâncias, caracterizaria
injustiça epistêmica.
Declarada a nulidade das provas obtidas mediante o ingresso ilícito no
domicílio, observa-se que o acervo probatório não está composto exclusivamente pela
prova ilícita e suas derivações, havendo elementos probatórios independentes,
notadamente a apreensão prévia de drogas em via pública mediante busca pessoal
válida. Nessa situação, a jurisprudência da Sexta Turma desta Corte orienta que deve
Documento eletrônico VDA52805877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:42
Código de Controle do Documento: 97ee96c2-a743-4b8d-9286-0a985abafae5

ser anulada a condenação, determinando-se ao Juízo de origem que, após desentranhar
a prova ilícita e as dela derivadas, realize novo julgamento da ação penal, considerando
exclusivamente as provas licitamente obtidas.
A decisão monocrática está em perfeita consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade
de demonstração de fundadas razões para o ingresso domiciliar e à invalidade de
consentimentos prestados em contexto de flagrante prisão, não merecendo reforma.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52805877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:42
Código de Controle do Documento: 97ee96c2-a743-4b8d-9286-0a985abafae5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.046.777 / SP
Número Registro: 2025/0418246-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006209720238260626
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CHRISTIELEN NAYARA DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CHRISTIELEN NAYARA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54083248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:32
Código de Controle do Documento: f384c8f9-a1ec-4a26-9579-cc0e80cbcfc5

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:32
Código de Controle do Documento: f384c8f9-a1ec-4a26-9579-cc0e80cbcfc5